Tribunal: TJSP
Processo: 0005525-41.2008.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Processo de cumprimento de sentença - Alegação do exequente de não satisfação do débito em razão de haver diferença do valor depositado pelo executado em seu favor - Levantamento de valores realizados pelo exequente e seu patrono na importância do valor total devido, incluído a importância remanescente depositada pelo executado - Correção da r. sentença - Extinção do processo de cumprimento de

Ementa:
Processo de cumprimento de sentença - Alegação do exequente de não satisfação do débito em razão de haver diferença do valor depositado pelo executado em seu favor - Levantamento de valores realizados pelo exequente e seu patrono na importância do valor total devido, incluído a importância remanescente depositada pelo executado - Correção da r. sentença - Extinção do processo de cumprimento de sentença mantida - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005525-41.2008.8.26.0338 (2), da Comarca de Mairiporã, em que é
apelante CLAUDIO ANGELO IHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32875
Apelação no 0005525-41.2008.8.26.0338 (2)
Comarca de Mairiporã
Apelante: CLÁUDIO ÂNGELO IHA
Apelado: BANCO DO BRASIL S.A.
Juíza de Direito prolatora: Daniela Aoki de Andrade Maria
Processo de cumprimento de sentença - Alegação do exequente de não satisfação
do débito em razão de haver diferença do valor depositado pelo executado em seu
favor - Levantamento de valores realizados pelo exequente e seu patrono na
importância do valor total devido, incluído a importância remanescente
depositada pelo executado - Correção da r. sentença - Extinção do processo de
cumprimento de sentença mantida - Recurso não provido
1. Cuida-se de processo de cumprimento de sentença proferida
em ação por danos materiais e moral, decorrentes do não recebimento pelo
autor de proventos de plano de pensão a que fazia jus em outro país. A
demanda foi julgada parcialmente procedente, ficando o banco réu
condenado ao pagamento de indenizações pelos danos materiais e moral.
A r. sentença assim decidiu: “Satisfeita a obrigação (fls. 341 e
349), JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do
Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor
do executado (fl. 377), após apresentação do formulário MLE. Observo
que o exequente já efetuou o levantamento dos valores depositados,
conforme fls. 356/360. Apuradas eventuais custas, intime-se para
pagamento, arquivando-se os autos oportunamente. No caso de não
pagamento, expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa. Após,
arquivem-se os autos. P.I.C. Mairiporã, 18 de setembro de 2019.”.
Apela o exequente com o propósito de ver reformada a r.
sentença, alegando a existência de valor remanescente (R$ 461,61) que o
Juízo de primeiro grau não determinou que fosse levantado em seu favor
(fls.).
O recurso foi recebido, porém o executado não apresentou
contrarrazões (fls. 406).
É o relatório.
2. A questão é deveras singela.
Iniciado o processo de cumprimento de sentença o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
executado efetuou um depósito no valor de R$ 42.180,24 (fls. 327).
Havendo impugnação do executado arguindo excesso de
execução, o feito foi enviado à Contadoria Judicial que apurou que o valor
devido na verdade era superior ao depositado (R$ 42.641,84), restando uma
diferença de R$ 461,60 (fls. 343/346) e não R$ 461,61 como afirmado pelo
apelante.
Dada vista dos cálculos ao banco executado, manifestou ele
expressa concordância, depositando o valor remanescente a fls. 352.
Sobreveio a decisão de fls. 353 que determinou o levantamento
dos valores de R$ 38.765,31 em favor do exequente e de R$ 3.876,53 em
prol do seu causídico.
Expedidos referidos mandados de levantamento, foram os valores
devidamente sacados (fls. 357/360).
Somados os dois valores levantados pelo exequente e seu patrono
tem-se a importância de R$ 42.641,84, ou seja, exatamente o valor total
apurado pela Contadoria Judicial, com o qual as partes anuíram.
Ou seja, o valor remanescente de R$ 461,60 compôs o total
levantado pelo exequente e seu patrono. E leitura mais atenta do
comprovante de fls. 357/358 permite a inequívoca conclusão de que o
correspondente valor depositado foi, de fato, levantado pelo exequente, não
comportando qualquer reparo a r. decisão, devendo ser mantido o decreto
de extinção do processo de cumprimento de sentença.
Tendo em vista que o banco executado já depositou as custas
finais, referentes à extinção da execução de título judicial, nada mais resta
além do arquivamento dos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator